Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-07.2025.8.11.0052
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-07.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 162.237.721-49 (APELADO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição de valores descontados em benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados; (iii) definir a legalidade dos descontos realizados; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro; (v) analisar a extensão da compensação; e (vi) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na suficiência da prova documental e na desnecessidade de prova oral, especialmente em controvérsia que demanda prova técnica não requerida pela parte onerada.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo insuficientes documentos unilaterais desacompanhados de prova pericial.

5. A ausência de prova idônea da contratação e a inconsistência dos comprovantes de crédito afastam a existência de relação jurídica válida, impondo a declaração de inexistência do débito.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição do indébito, simples ou em dobro, conforme modulação do Tema 929 do STJ, sendo inaplicável a alegação de engano justificável.

7. A compensação deve restringir-se aos valores efetivamente comprovados como creditados ao consumidor, vedada a ampliação com base em contratos não demonstrados.

8. O desconto indevido sobre verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, mediante prova idônea, não se desincumbindo do ônus com a simples juntada de documentos unilaterais. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa e autoriza a repetição do indébito, simples ou em dobro, conforme a legislação consumerista e a modulação jurisprudencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 355, I, 370 e 429, II; CC, art. 368; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Tema 929; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada por
VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 356454397), preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal do autor, que seria essencial para o esclarecimento dos fatos.

No mérito, o apelante defende a validade das contratações, argumentando que
"demonstrou a irrefutável regularidade da contratação, eis que, além de acostar a cópia dos contratos assinados pela parte Apelada, comprovou a disponibilização dos valores em conta bancária de sua titularidade, cujo recebimento restou incontroverso aos autos, de modo a ser dispensável a produção de prova pericial aos autos"
. Sustenta que os contratos foram realizados na modalidade de refinanciamento, sendo que parte dos valores foi utilizada para quitação de operações anteriores, e o restante, denominado "troco", foi disponibilizado diretamente na conta do apelado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o apelado recebeu os valores em 17/07/2020, 13/08/2020 e 09/11/2020, e somente ingressou com a demanda em 02/07/2025, nunca tendo manifestado interesse em devolvê-los, seja no âmbito judicial ou administrativamente.

Afirma que "
em análise detida, inicialmente, importa destacar que, além do efetivo crédito e utilização do valor contratado, os descontos no vencimento da parte autora não ocorreram em ínfima quantidade, operando-se por MAIS DE QUATRO ANOS desde a primeira contratação, o que revela um pagamento reiterado, com o recebimento de valores, sem a devida reclamação em tempo razoável".

Invoca a teoria da
supressio
, derivada da boa-fé objetiva, argumentando que o comportamento reiterado da parte apelada, que por longo lapso temporal cumpriu espontaneamente as obrigações assumidas, gerou legítima expectativa na instituição financeira quanto à estabilidade da relação contratual.

Sustenta ainda que não há que se falar em danos materiais, pois agiu em pleno exercício regular de direito, conforme dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela restituição na forma simples em todo o período, argumentando que "para afastar a devolução em dobro, basta que o fornecedor demonstre que a cobrança indevida decorreu de um engano justificável, ou seja, de uma situação que objetivamente analisada, não violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança nas relações de consumo".

Quanto aos danos morais, o apelante argumenta que não restaram configurados, pois "o apelante agiu em pleno exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que restou comprovada a regularidade das contratações dos empréstimos consignados, que ensejou as cobranças relativamente à prestação dos serviços".

Afirma que
"embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida traz consigo, o que não se entende tenha ocorrido no presente caso, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa, pois somente aqueles que provoquem um desconforto considerável, além do aborrecimento normal, dão ensejo a tal espécie de indenização".

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor fixado se mostra
"totalmente despropositado, destoando dos critérios empregados pela doutrina e pela jurisprudência"
.

Questiona ainda os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, argumentando que "é inadmissível a incidência de correção e juros de mora a partir de data pretérita ao presente decisum, de modo que não tinha o apelante como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes".

Por fim, requer a ampliação da compensação de valores para incluir não apenas os valores diretamente creditados na conta do apelado (denominados "troco"), mas também os montantes utilizados para quitação de contratos anteriores, argumentando que
"sob pena de chancelar-se o locupletamento ilícito, merece reforma a respeitável decisão proferida, a fim de que a possibilidade de compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, seja estendida também ao montante destinado à quitação do contrato originário, pois dele também beneficiou-se financeiramente a parte apelada".

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 357452851.

Em contrarrazões (ID 356454402), o apelado VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide foi plenamente acertado, pois
"a alegação de cerceamento de defesa é frontalmente afastada pela própria fundamentação da Sentença, que expressamente consignou: 'Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas'"
. Sustenta que "
o julgamento antecipado não foi arbitrário, mas fundamentado na suficiência probatória, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC".

Quanto à necessidade de prova pericial para análise da autenticidade das assinaturas, o apelado argumenta que "a controvérsia central é a análise da autenticidade das assinaturas impugnadas pelo recorrido, conforme corretamente reconhecido na Sentença de primeiro grau". Ressalta que
"trata-se de matéria técnica, que exige prova pericial, e não prova oral", sendo a perícia grafotécnica o "único meio técnico e idôneo para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade das firmas".

No mérito, o apelado sustenta a inexistência de contratação válida, argumentando que
"não há qualquer lastro probatório mínimo capaz de afastar a conclusão acertada do juízo de origem".
Afirma que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que não houve o recebimento dos valores dos contratos impugnados, bem como dos supostos contratos originários alegados pelo Banco. Ressalta que
"os supostos comprovantes juntados pelo requerido nos valores de R$ 533,42, R$ 221,64 e R$ 1.052,18 não correspondem aos contratos impugnados e nem aos supostos contratos originários inexistentes nos autos".

Refuta a aplicação da teoria da
supressio
, argumentando que
"referido instituto pressupõe, necessariamente, a existência de relação jurídica válida e o efetivo exercício de direitos dela decorrentes, o que não se verifica no presente caso".
Afirma que
"a tese do banco parte da premissa de que houve: (i) disponibilização de valores; (ii) utilização desses valores pela parte autora; e (iii) inércia prolongada diante dos descontos. Todavia, nenhuma dessas premissas se sustenta".

Quanto aos danos materiais, o apelado sustenta que "
os descontos realizados no benefício previdenciário do autor configuram, portanto, cobrança indevida e ato ilícito indenizável".
Defende a manutenção da restituição em dobro após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 676.608/RS, segundo o qual
"a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

Em relação aos danos morais, argumenta que
"a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano",
tratando-se de
"descontos indevidos em benefício previdenciário (verba alimentar) que afeta diretamente a subsistência do aposentado e de sua família (violação a dignidade) e sem comprovação do contrato e da disponibilização do crédito em conta, o abalo suportado extrapola o mero aborrecimento, sendo o dano presumido (in re ipsa)".
Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem o dano moral in re ipsa em casos semelhantes.

Quanto ao quantum indenizatório, defende sua manutenção, argumentando que
"o valor fixado pela R. Sentença deve ser mantido, pois foi arbitrado de forma moderada, razoável e proporcional aos danos em que o Banco apelante fez submeter o idoso (desfalque em sua única verba alimentar e que afetou a sua subsistência, ferindo o direito a personalidade e dignidade), o que jamais poderá ser considerado enriquecimento sem causa".

Por fim, quanto à compensação de valores, o apelado sustenta que
"correta a Sentença ao limitar a compensação apenas aos valores efetivamente comprovados como disponibilizados à parte autora", argumentando que "pretender ampliar essa compensação para abranger valores não comprovadamente disponibilizados significaria legitimar descontos indevidos e premiar a instituição financeira por sua própria falha".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada por
VALDEMAR FRANCISCO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que a controvérsia teve origem quando o autor, ora apelado, constatou, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, a existência de três contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira requerida.

Os referidos contratos foram identificados como: nº 627314276, com parcelas mensais de R$ 40,90, vigentes desde setembro de 2020; nº 623305524, com parcelas de R$ 17,50, desde agosto de 2020; e nº 621055239, com parcelas de R$ 203,30, desde fevereiro de 2021.

Sustenta o autor que não solicitou nem autorizou tais contratações, tampouco recebeu os valores correspondentes aos supostos empréstimos, quais sejam: R$ 1.920,19, R$ 809,06 e R$ 10.473,98. No tocante ao terceiro contrato, afirma que houve crédito de apenas R$ 1.255,51, quantia significativamente inferior ao montante cobrado.

Na sentença (ID 356454390), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo consignado; b) condenar o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, sendo de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a essa data; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; d) autorizar a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora por força dos empréstimos declarados inexistentes.

“[...]
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo consignado de nº 627314276, 623305524 e 621055239;

b) CONDENAR
o requerido à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, sendo de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a essa data. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central), nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à parte autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central), nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Fica a ré autorizada a
COMPENSAR
do montante total da condenação os valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora por força dos empréstimos ora declarados inexistentes, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJMT e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada crédito, calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central).

Em face da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pela parte apelante, para então, se for o caso, adentrar ao mérito recursal.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal do autor, o qual, segundo sustenta, seria essencial para o esclarecimento dos fatos.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Complementarmente, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, a controvérsia central residia na verificação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado apresentados pela instituição financeira. Tratando-se de questão eminentemente técnica, a prova adequada para sua elucidação seria a perícia grafotécnica, e não o depoimento pessoal do autor.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau, em decisão saneadora (ID 204937137), atribuiu expressamente à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, nos termos do art. 429, II, do CPC, concedendo-lhe oportunidade para manifestar interesse na produção de prova pericial grafotécnica. Contudo, o banco recorrente declinou expressamente da produção dessa prova (ID 208420759), afirmando que os documentos já juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Ao optar por não produzir a prova técnica necessária à comprovação da autenticidade das assinaturas, mesmo após ter sido expressamente advertido sobre o ônus probatório que lhe cabia, o apelante assumiu deliberadamente o risco processual de sua escolha. Não pode agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa por não ter produzido prova diversa (depoimento pessoal), claramente inadequada para a elucidação da questão técnica controvertida.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464)

Ademais, ressalta-se que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ,
REsp n. 1320440/RS
, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção . Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido. (TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ademais, o depoimento pessoal tem por finalidade obter a confissão da parte contrária (art. 385 do CPC), não se prestando como substituto de prova técnica em casos de impugnação de autenticidade de assinatura. A alegação de que "não raro, quando confrontados em audiência, os autores acabam reconhecendo como suas as assinaturas" constitui mera expectativa especulativa, insuficiente para justificar a dilação probatória pretendida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou a tese de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Embora o precedente não estabeleça expressamente a obrigatoriedade da prova pericial, é inequívoco que, diante da impugnação específica da autenticidade da assinatura,
incumbe à instituição financeira produzir prova idônea a demonstrar sua veracidade.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente cientificada do ônus probatório que lhe cabia, opta por não produzir a prova técnica necessária à comprovação de fato controvertido, pretendendo posteriormente a produção de prova manifestamente inadequada para tal finalidade.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

- DO MÉRITO

Passando ao julgamento do mérito recursal.

É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A apelada, pessoa física e aposentada, enquadra-se na definição de consumidora prevista no art. 2º do CDC, enquanto o apelante, instituição financeira que fornece serviços bancários, enquadra-se na definição de fornecedor constante do art. 3º do mesmo diploma legal.

Considerando a relação de consumo estabelecida e a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira, correta a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, como determinado pelo juízo de origem.

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência e validade da relação jurídica que deu origem aos descontos mensais no benefício previdenciário do autor, o que perpassa, necessariamente, pela análise da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira.

In casu
, a parte autora impugnou de forma expressa e específica a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira, negando peremptoriamente a celebração dos ajustes e requerendo, inclusive, a produção de prova pericial grafotécnica.

Diante de tal impugnação, incumbia à instituição financeira comprovar a veracidade das assinaturas, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual foi devidamente cientificada em sede de decisão saneadora. Não obstante, optou por não produzir a prova técnica necessária, limitando-se a sustentar a suficiência dos documentos acostados aos autos.

Os elementos probatórios apresentados — consistentes em cópias dos supostos contratos e comprovantes de transferências eletrônicas — mostram-se insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Isso porque, uma vez controvertida a autenticidade da assinatura, a sua aferição demanda prova técnica especializada, não sendo suprida por mera análise visual ou por documentos unilaterais produzidos pela própria instituição.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), firmou orientação no sentido de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova idôneos, nos termos dos arts. 429, II, e 369 do CPC.

Tal diretriz encontra amparo no princípio da aptidão para a prova, segundo o qual deve suportar o ônus probatório a parte que detém melhores condições de produzi-la, especialmente quando se trata de verificação técnica que exige conhecimento especializado.

No caso concreto, a instituição financeira, mesmo instada a se manifestar sobre a produção da prova pericial, quedou-se inerte, deixando de requerer a perícia grafotécnica indispensável à comprovação da autenticidade do documento que embasa sua defesa. Tal conduta atrai, por consequência lógica, o reconhecimento do não cumprimento do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A fragilidade da tese defensiva é ainda evidenciada pela inconsistência dos comprovantes de transferência apresentados, cujos valores não guardam correspondência com os montantes dos contratos impugnados, tampouco com os valores supostamente refinanciados, o que inviabiliza a demonstração de efetiva disponibilização dos recursos ao consumidor.

No tocante aos comprovantes de transferência eletrônica apresentados, verifica-se que os valores neles consignados (R$ 533,42, R$ 221,64 e R$ 1.052,18) não guardam correspondência com os montantes dos contratos impugnados (R$ 1.920,19, R$ 809,06 e R$ 10.473,98), tampouco com os valores que, segundo a própria instituição financeira, seriam decorrentes de operações pretéritas supostamente refinanciadas.

Tal incongruência evidencia a ausência de nexo lógico entre as transferências realizadas e os contratos questionados, comprometendo a credibilidade da tese defensiva e impedindo a comprovação da efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

Outrossim, a alegação de que as operações decorreriam de refinanciamento de contratos pretéritos
não se sustenta
, ante a ausência de juntada dos instrumentos originários e de prova inequívoca de sua regular contratação. Não se pode admitir a validade de operação de refinanciamento sem a demonstração da existência válida do contrato antecedente.

Ressalte-se, ainda, que a tentativa de suprir tal deficiência probatória apenas em sede recursal, mediante a juntada de documentos não apresentados oportunamente, configura inovação probatória, vedada no ordenamento jurídico, não podendo ser considerada para fins de julgamento.

Diante desse cenário, resta evidenciado que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar, de forma cabal, a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura atribuída à parte autora.

Assim, à míngua de prova robusta em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes.

O
apelante invoca a teoria da
supressio
, ao argumento de que o comportamento reiterado do apelado, consubstanciado no adimplemento prolongado das obrigações, teria gerado legítima expectativa quanto à estabilidade da relação contratual.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A aplicação da teoria da
supressio
pressupõe, como requisito lógico-jurídico, a existência de relação jurídica válida, cujos efeitos se pretende preservar em razão da inércia de uma das partes no exercício de determinado direito. No caso em exame, entretanto, a controvérsia incide justamente sobre a própria existência do vínculo obrigacional, sendo questionada a validade dos contratos desde sua formação, em razão da alegada falsidade das assinaturas.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável a invocação da
supressio
para convalidar negócio jurídico cuja própria existência é controvertida. Referido instituto opera no plano da eficácia das relações jurídicas, e não nos planos da existência ou da validade do negócio jurídico.

Ademais, o mero decurso do tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar comportamento contraditório ou abuso de direito. Tal conclusão se reforça quando se trata de consumidor idoso, presumidamente vulnerável, que pode não ter identificado de imediato a origem dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, deve prevalecer a presunção de veracidade das alegações autorais, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.

- Da Repetição do Indébito.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada mostram-se indevidos, ensejando o direito à repetição do indébito.

No que se refere à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EAREsp 676.608/RS, representativo da controvérsia submetida ao Tema 929, firmou a tese de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Na mesma oportunidade do julgamento do EAREsp 676.608/RS, o STJ procedeu à
modulação dos efeitos
da referida tese, estabelecendo que
“o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”
, a qual se deu em 30/03/2021.

No caso em análise, o juízo a quo aplicou corretamente o entendimento do STJ, determinando a restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data.

Não merece acolhimento a alegação do apelante de que a cobrança decorreu de engano justificável. A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia, o que afasta a caracterização do engano justificável.

Ademais, a realização de descontos em benefício previdenciário sem a comprovação da existência de contratação válida configura conduta objetivamente contrária à boa-fé, atraindo a incidência da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme interpretação firmada pelo STJ.

Portanto, deve ser mantida a condenação à repetição do indébito nos termos fixados na sentença.

- Da Compensação

O apelante pleiteia a ampliação da compensação para abranger não apenas os valores efetivamente creditados ao apelado, mas também aqueles supostamente utilizados para quitação de contratos pretéritos.

A pretensão não merece acolhimento.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis entre as mesmas partes. No caso, inexiste prova inequívoca de que os valores alegadamente destinados à quitação de contratos anteriores tenham revertido em benefício do autor, tampouco da própria existência e regularidade dessas avenças.

Ademais, reconhecida a inexistência da relação jurídica, não se admite presumir a validade de operações pretéritas não comprovadas.

Assim, a compensação deve se restringir aos valores efetivamente creditados na conta do autor, conforme corretamente delimitado na sentença, sob pena de legitimar descontos indevidos sem contraprestação.

Mantém-se, portanto, a decisão de origem.

- Dano Moral

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar, ensejam danos morais in re ipsa, ou seja, que independem de comprovação específica, presumindo-se o abalo moral decorrente da privação de recursos indispensáveis à subsistência do consumidor.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias",
o que reforça a responsabilidade do apelante pelos danos causados à apelada.

No caso em análise, a apelada, pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a contrato que afirma jamais ter celebrado, o que, por si só, já caracteriza ofensa à sua dignidade e tranquilidade.

Ademais, o comprometimento de parte de seu benefício previdenciário, que constitui verba alimentar e sua única fonte de subsistência, certamente lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum indenizatório
, é cediço que a indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico do ofensor e a situação da vítima, além de atender à dupla finalidade da indenização:
compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Ressalte-se que o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não se revelando excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Portanto, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Por fim, o apelante impugna os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, sob o argumento de que não poderiam retroagir a momento anterior à sentença.

A insurgência não merece acolhimento.

No tocante à repetição do indébito, a sentença fixou a incidência de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ, sendo certo que, na hipótese, o prejuízo coincide com a data dos descontos.

Quanto aos danos morais, a correção monetária foi corretamente fixada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora desde o evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada.

Observa-se, ademais, que a sentença também se adequou à sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024. Assim, os critérios adotados mostram-se alinhados à legislação vigente e à jurisprudência do STJ, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026